Tribunal: TJDFT
Processo: 0736278-81.2023.8.07.0001
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-11-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0736278-81.2023.8.07.0001 RECORRENTE: ALBERTO NOGUEIRA VIANA RECORRIDO: BANCO BRADESCO SA DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Segunda Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CÍVEL. CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. NEGÓCIO JURÍDICO DE MÚTUO. CAPITALIZAÇÃO DE JUROS. ANATOCISMO. ARGUMENTOS QUE NÃO FORAM OBJETO DE DIALETIZAÇÃO NA ORIGEM. CONTESTAÇÃO. INTEMPESTIVIDADE. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. RECURSO DESPROVIDO. 1. Na presente hipótese a questão submetida ao conhecimento deste Egrégio Tribunal de Justiça consiste em examinar se o modo de cobrança de juros adotado pela sociedade anônima apelada caracteriza anatocismo. 2. Em relação à alegada capitalização de juros convém salientar que os argumentos agora articulados pelo apelante não foram objeto de dialetização nos autos do presente processo. 3.1. O exame da questão no presente momento, portanto, caracterizaria supressão de instância em razão da ausência de enfrentamento do tema pelo Juízo singular. 4. Recurso conhecido e desprovido. O recorrente alega violação aos artigos 4o, inciso X, 5o, incisos XI, XII e XIII, 54-A e 54-D, todos do Código de Defesa do Consumidor, defendendo que todo contrato firmado com o consumidor deve ser analisado sob a ótica de proteção à parte vulnerável e suscetível ao superendividamento. Sustenta que caberia ao agente financeiro fazer uma análise prévia das condições do contratante e expor claramente sobre as consequências do inadimplemento. Afirma que não é permitida a cobrança dos juros sobre um saldo acumulado imediatamente precedente, sobre o qual já foram incorporados juros de períodos anteriores. Requer a retirada da capitalização dos juros e a dilação do prazo de pagamento previsto no contrato original para pagamento em parcelas não superiores às contratadas. Pede a concessão de gratuidade de justiça, bem como que as publicações sejam realizadas em nome do advogado ERALDO CAMPOS BARBOSA, OAB/DF 34.482 (ID 65332634). Em contrarrazões, o recorrido pede que as publicações sejam realizadas em nome dos advogados ÉZIO PEDRO FULAN, OAB/DF 24.072, MATILDE DUARTE GONÇALVES, OAB/DF 24.075, e LINDSAY LAGINESTRA, OAB/DF 44.162 (ID 66486829). II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparo dispensado nos termos do artigo 99, § 7o, do Código de Processo Civil. Quanto ao pedido de concessão de gratuidade de justiça, é entendimento assente no STJ de que “é viável a formulação, no curso do processo, de pedido de gratuidade da justiça na própria petição recursal, dispensando-se a exigência de petição avulsa, quando não houver prejuízo ao trâmite normal do feito. Precedente da Corte Especial” (AgInt no REsp n. 1.839.121/SP, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 15/8/2022, DJe de 17/8/2022). De igual teor, confira-se a decisão monocrática proferida na PET no REsp 1874020, pelo RELATOR(A) Ministro PAULO SÉRGIO DOMINGUES, DATA DA PUBLICAÇÃO 29/05/2024. Em face de tais razões, a questão deve ser submetida ao juízo natural para a análise do seu cabimento. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não deve ser admitido, porque não cuidou a parte recorrente de indicar, com a clareza e precisão necessárias, o permissivo constitucional em que fundamenta sua irresignação. Já decidiu o STJ que incide a Súmula 284/STF quando não houver a indicação do permissivo constitucional autorizador do recurso especial, nem constar das razões recursais a demonstração do cabimento do recurso interposto. (AgRg no AREsp n. 2.436.260/SP, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 6/2/2024, DJe de 14/2/2024). Ainda que tal óbice fosse superado, descaberia dar trânsito ao recurso no tocante à mencionada contrariedade aos artigos 4o, inciso X, 5o, incisos XI, XII e XIII, 54-A e 54-D, todos do Código de Defesa do Consumidor, porque referidos dispositivos legais não foram objeto de exame por parte do órgão julgador, nos termos das razões do recorrente, ficando caracterizado o desatendimento ao indispensável prequestionamento (enunciados 282 e 356, ambos da Súmula do STF). A respeito do tema, a Corte Superior já sedimentou entendimento de que “não se admite o recurso especial quando a questão federal nele suscitada não foi enfrentada no acórdão recorrido. Incidem as Súmulas 282 e 356 do Supremo Tribunal Federal (STF)” (AgInt no AREsp n. 2.445.615/SP, relatora Ministra Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, julgado em 17/6/2024, DJe de 19/6/2024). Ademais, rever a conclusão a que chegou o acórdão combatido demandaria a análise do conjunto fático-probatório dos autos, o que desborda dos limites do recurso especial, a teor do enunciado 7 da Súmula do STJ. Determino que as publicações relativas à parte recorrente sejam feitas em nome do advogado ERALDO CAMPOS BARBOSA, OAB/DF 34.482 (ID 65332634). Por fim, indefiro o pedido do recorrido de publicação em nome dos seus patronos, tendo em vista o convênio por ele firmado com este TJDFT para publicação no portal eletrônico. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A015